Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-86.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO. SEM ALTERAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, mantendo a condenação pelo crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, mas afastando a agravante, redimensionando a pena e excluindo a indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a admissão parcial dos fatos pelo réu e, simultaneamente, afastar a incidência da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Ainda que não tenha havido insurgência específica da defesa quanto à atenuante da confissão espontânea, trata-se de matéria afeta à dosimetria da pena, passível de revisão de ofício, especialmente quando evidenciado vício de contradição interna.
5. Reconhecida a contradição no acórdão, porquanto a admissão parcial do acusado foi utilizada como elemento de convicção para a condenação, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do STJ. 5.1. Entretanto, o reconhecimento da atenuante não implica na modificação da pena unificada, uma vez que, na hipótese de continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), o cálculo da reprimenda é feito a partir da pena mais grave, ou seja, aquela correspondente à conduta em relação a qual não houve confissão.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, “d”, e 71; CPP, art. 619; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545.